Tribunal: TJSP
Processo: 1007272-23.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. Quantum debeatur que deverá ser limitar aos valores exigíveis a título de despesas condominiais, mediante devida comprovação. Exequente que deverá observar os critérios do art. 798 do CPC/15, sob pena de inépcia. Incidência de juros de mora de 1% ao mês, além de multa aplicada em consonância aos limites

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. Quantum debeatur que deverá ser limitar aos valores exigíveis a título de despesas condominiais, mediante devida comprovação. Exequente que deverá observar os critérios do art. 798 do CPC/15, sob pena de inépcia. Incidência de juros de mora de 1% ao mês, além de multa aplicada em consonância aos limites estabelecidos pelo art. 1.336, § 2o do Código Civil. A correção monetária, por sua vez, deverá observar o INPC, ante a ausência de informação por parte da credora a respeito de outro índice adotado pela convenção condominiais. Precedentes do E. STJ. Impossibilidade, outrossim, de exclusão de débitos cujo pagamento não fora devidamente comprovado pela executada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.